Tribunal: CARF
Processo: 10280.000023/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.000023/2009-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.458 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
PAULO SERGIO DA SILVA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, inclusive de seus dependentes declarados. Contudo,
em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido estrito pode
conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a
determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (efls. 10 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.768,26, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.000023/2009-15
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.458 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000023/2009-15

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

Inconformado, no dia 06 de janeiro de 2009 apresenta o contribuinte impugnação (fls.
01/02), onde alega que “...não cometeu sonegação fiscal, pelo fato de não ter percebido
o valor indicado em auto, o que ocorreu foi um lançamento indevido em sua conta
bancária, pela fonte pagadora; fato comunicado a esta, que, tendo efetivado o estorno do
valor, não comunicou 0 fato à Receita Federal, gerando diferença entre 0 valor
declarado e o apurado em declaração de Imposto de Renda...”.
Ainda na impugnação, requer o contribuinte que sejam notificados a Secretaria de
Estado de Educação do Pará - SEDUC e 0 Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, para
que apresentem a documentação referida na peça impugnatória. Ao final, requer que
seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BEL, que, por unanimidade,
em 16/09/2009, no acórdão 01-15.164, às efls. 23 a 26, julgou à unanimidade, a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 30
a 38 no qual alega, em síntese que:

 informa que não foi cometido sonegação fiscal pelo contribuinte, pelo
fato de não ter percebido o valor indicado em Auto. O que ocorreu, foi
um lançamento indevido em sua conta bancária pela fonte pagadora;
fato comunicado a esta que, tendo efetivado o estorno do valor, não
comunicou o fato, à época, à Receita Federal, gerando a diferença entre
o valor declarado e o apurado em declaração de Imposto de Renda.
Ocorre que a Seduc (Fonte Pagadora) informou posteriormente a
Receita Federal o valor correto recebido pelo contribuinte, zerando
desta forma a dívida;
 a cobrança é indevida considerando que a Fonte Pagadora corrigiu a
informação prestada anteriormente a Receita Federal, conforme
demonstram os documentos anexados a este Recurso;

Diligência
Na sessão de julgamento de 21 de novembro de 2019, às e-fls. 39 e 40, o
processo foi baixado em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme se houve ou não
pagamento realizado ao contribuinte pela fonte pagadora 05.054.937/0001- 63, no ano
calendário 2004.

O resultado da resolução consta às e-fls. 46 e seguintes.

É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.458 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000023/2009-15

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte fo
intimado do teor do acórdão da DRJ em 15/10/2009, e-fls. 29, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/11/2009, e-fls. 30, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (efls. 10 a 13), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Às e-fls. 35 há DIRF da fonte pagadora indicando pagamento de valores ao
contribuinte. Contudo, às e-fls. 36 há outra DIRF excluindo o pagamento em comento.
Como relatado, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
de origem confirmasse se houve pagamento realizado ao contribuinte pela fonte pagadora
05.054.937/0001- 63 no ano calendário 2004.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.458 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000023/2009-15

O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.458 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000023/2009-15

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, inclusive aqueles auferidos por seus dependentes declarados. Contudo,
conforme manifestação da fonte pagadora, e-fls. 49, não houve pagamento ao contribuinte no
período em apreço, como se vê:

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital